Tribunal: TJDFT
Processo: 0743572-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743572-58.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: J. G. F. P. REPRESENTANTE LEGAL: A. G. D. S. P. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pela apelante informando o cancelamento do plano de saúde em 22/8/2022 por ter o titular se desligado do Banco do Brasil, uma vez que a controvérsia é relativa a situação ocorrida anteriormente a essa data. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 15a Sessão Ordinária Presencial da 1TCV (23/08/2023), em que incluído o presente feito (Id 49919881). Brasília, 10 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora